Tribunal: TJDFT
Processo: 0723828-32.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. QUESTÕES PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. FAMÍLIA. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. POLICIAL-MILITAR REFORMADO. ALIENAÇÃO MENTAL. RESOLUÇÃO DA PMDF. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. APTIDÃO REDUZIDA PARA PRÁTICA DE ATOS DA VIDA CIVIL. VERIFICAÇÃO. CURATELA. MEDIDA EXCEPCIONAL. INTERDIÇÃO PARCIAL. CABIMENTO.
1. Estão sujeitos à curatela aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade, consoante disposto nos arts. 4, III e 1.767, I, do Código Civil.
2. Nos termos do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei no 13.146/2015), “considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas” (art. 2o). Outrossim, “a deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa” (arts. 6o e 84).
3. O mesmo dispositivo dispõe que a curatela constitui medida extraordinária e, de regra, “afetará tão somente os atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial”, não alcançando “o direito ao próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à educação, à saúde, ao trabalho e ao voto” (art. 85).
4. As resoluções tomadas no procedimento administrativo de reforma do interditando, policial-militar da Polícia Militar do Distrito Federal, o qual concluiu que ele possuiria incapacidade definitiva e seria inválido permanentemente por alienação mental, não vinculam a esfera judicial, quanto ao resultado da ação de interdição do mesmo, que visa apurar fundamentalmente eventual impossibilidade total ou parcial de manifestação de vontade, especialmente, no âmbito das relações patrimoniais e negociais, exigindo-se para tanto adequada instrução processual, notadamente, com a oitiva do suposto incapaz e realização de perícia médica judicial.
5. No caso, de acordo com o laudo médico pericial realizado no procedimento judicial, apesar de acometido de enfermidade mental, não sendo possível sua reversão mas somente o controle do quadro clínico evidenciado, o interditando apenas teria reduzida a capacidade de reger sua pessoa e seus bens, sendo o caso de interdição parcial, nos limites em que a capacidade de exprimir sua vontade se encontra reduzida, sobretudo, mas não somente, para fins patrimoniais, de sorte que deve ser nomeado curador unicamente para fins de assistência, nas hipóteses destacadas no referido exame.
6. Recurso parcialmente provido.